Tribunal: TJMT
Processo: 1013574-90.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013574-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), A. L. M. M. D. A. - CPF: 088.246.241-54 (AGRAVANTE), KEISH NADIA MONTEIRO E MAYER - CPF: 651.984.761-53 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), KEISH NADIA MONTEIRO E MAYER - CPF: 651.984.761-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C.C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - MELHOR ANÁLISE APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento. Tal matéria é de ser analisada após a regular instrução processual, por isso deve ser mantida a decisão agravada que suspendeu a cobrança até o julgamento da ação. Inexiste prejuízo a agravante, pois caso sagre vencedora, poderá cobrar os valores devidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013574-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: A. L. M. M. D. A., KEISH NADIA MONTEIRO E MAYER

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A. L. M. M. D. A., KEISH NADIA MONTEIRO E MAYER
contra decisão proferida em
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Reconhecimento Da Inaplicabilidade Da Coparticipação e Danos Morais C/C Pedido De Tutela Provisória De Urgência Nº: 1014801-12.2023.8.11.0002, 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT
, ajuizada em face de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em que se indeferiu a tutela antecipada para suspender a cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado.

A agravante aduz que “
não concorda com os valores cobrados a título de coparticipação, ou que a Agravada se abstenha de cobrar a coparticipação de 10% (conforme contrato) baseado no valor de tabela referenciada da própria Unimed Cuiabá.”.

Relata que “
o Réu não presta a devida informação aos consumidores impedindo a compreensão e questionamento da modalidade e porcentagem do plano de saúde contratado.
”.

Afirma que, “
O contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor.
”.

Aponta que “
A segunda Agravante, buscou tutela jurisdicional, por estar desempregada, tendo dificuldade de prover os alimentos e demais necessidades de seus filhos. (Pietro e Ana Lya), teve êxito no processo judicial de número 1019033-04.2022.8.11.0002 que tramita na 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT que concedeu a antecipação de tutela, obrigando a Unimed Cuiabá a ofertar os tratamentos necessários para o desenvolvimento da primeira Agravante.
”.

Argumenta que
“O contrato de adesão se caracteriza pela forma de sua constituição. Nesse tipo de contrato somente uma das partes elabora as cláusulas contratuais e a parte aderente fica condicionada à aceitação de sua totalidade, sem participação e discussão de cláusulas.”.

Defende que
“é evidente que as ações e negligências da parte requerida não estão de acordo com a legalidade, considerando que poderá ocasionar danos a interrupção do tratamento da Agravante por interrupção do contrato do plano de saúde por falta de pagamento a título de coparticipação.”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal para
“Suspender a cobrança da coparticipação sobre as faturas pagas com vencimento em 10/02/2023 e 10/03/2023”,
bem como se abstenha de suspender o plano e cobre apenas 10% (dez por cento) de coparticipação, e ao final o provimento do recurso. (ID. 171728177)

Recurso recebido sem o efeito suspensivo (id. 172132193).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 174373170).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pelo provimento do recurso (id. 182773685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A. L. M. M. D. A., KEISH NADIA MONTEIRO E MAYER
contra decisão proferida em
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Reconhecimento Da Inaplicabilidade Da Coparticipação e Danos Morais C/C Pedido De Tutela Provisória De Urgência Nº: 1014801-12.2023.8.11.0002, 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT
, ajuizada em face de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em que se indeferiu a tutela antecipada para suspender a cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado.

Insurge a agravante contra a decisão interlocutória de piso que negou o pedido para suspensão da cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado, sob a alegação que os valores são abusivos.

Ao analisar o pedido, o juízo singular entendo que,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, não há demonstração de abusividade na cobrança da coparticipação pelo usuário, eis que além de previsto expressamente em contrato, é permitido pela lei e jurisprudência e, portanto, não há falar em ilicitude na conduta da requerida.

Se o usuário faz opção pelo plano com cláusula de coparticipação mediante pagamento de mensalidade menor, e pretende fazer tratamento pelo método mais oneroso e fora da rede credenciada, não pode exigir que a operadora se abstenha de cobrar a coparticipação, sob pena de desequilíbrio contratual e prejuízo para os demais usuários.

No “Contrato de Prestação de Serviços Médicos – nº 455.700/07-0, anexado no Id. nº. 116023211- Pág. 7, consta na Cláusula 6ª – 6.1 – DA COPARTICIPAÇÃO, onde consta que o contrato de plano de saúde possui entre os seus mecanismos de regulação, que é a coparticipação, que é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver realização de consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais, etc...

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa em contrato.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que, se a cláusula que dispõe acerca da coparticipação do usuário do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, até prova em contrário, não pode ser reputada abusiva. (...)”

Em análise dos documentos, faz-se pertinente a concessão de liminar pleiteada na origem, pois inconteste o perigo de dano, já que estando a requerente em risco de atrasar os pagamentos das mensalidades junto à empresa ré, o plano de saúde pode vir a ser suspenso, o que traria prejuízo ao seu tratamento, tendo em vista que a agravante, menor, possui diagnóstico de Síndrome de Down, o qual necessita de tratamento contínuo de Análise do comportamento Aplicada, (terapia ABA), Fonoaudiologia com ênfase em linguagem com o método Bobath Avançado, Terapia ocupacional com ênfase em Integração Sensorial, Fisioterapia motora Bobath e Psicopedagogia.

Nos autos, a quantia cobrada a título de participação financeira, pode gerar desvantagem a parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita, além desses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica.

Registra-se que, o contrato ora em discussão é regido pelo CDC, cujo artigo 51, IV, enuncia que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas que
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

E o STJ já consignou que
“o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que autoriza a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas, o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Poder Judiciário”
(AgRg no REsp 334991/RS).

De mais a mais, o art. 196 da CR/88 garante a saúde como um direito de todos e dever do Estado.

É também responsabilidade do particular, quando presta auxílio ao Estado, nos termos do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares celebrado com o contratante e da Lei 9.656/98.

De tal modo, efetuando-se uma ponderação de interesses, em uma análise sumária, é de bom tom a suspensão da cobrança de coparticipação até o deslinde do feito, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde.

É certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CUJA COBERTURA FOI IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu que “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei” (AgInt no REsp 1938146/CE). 2. Se o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os “valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos”, não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “fator restritor severo ao acesso aos serviços”, não havendo falar, portanto, em probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito a ela relacionado, daí porque se justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde contra decisão de Primeiro Grau que determinara a suspensão das cobranças.”
(N.U 1000853-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

“[...] 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços [...]”
(AgInt no REsp 1812435/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável. Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação. Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2º, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU).”
(TJMT, N.U 1008199-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

“CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COLABORAÇÃO DO SEGURADO COM AS DESPESAS (COPARTICIPAÇÃO). COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS EM ALOR ABUSIVO. REDUÇÃO DO VALOR PARA CRITÉRIO MAIS JUSTO. POSSIBILDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O plano de saúde contratado pela autora é o coletivo empresarial, com coparticipação no valor equivalente a 30% das despesas realizadas, além do valor pago mensalmente. 2. No presento caso questiona-se o valor cobrado por exames em clínica médica, (R$ 2.103,04), ao argumento de que o preço de mercado seria de R$ 650,00. 3. Confirma-se a sentença que julgou abusiva a cobrança de R$ 2.103,04, porque destorcida do valor de mercado, conforme levantamento realizado pela autora (ID 1298927). Correta a aplicação da técnica por decisão mais justa e equânime (Lei nº 9.099/95, art. 6º), para se estabelecer a remuneração pelos serviços prestados pelo médico em R$ 800,00, repercutido a partir desse novo valor a quota de coparticipação de 30% (R$ 240,00) e o valor da mensalidade (R$ 235,00). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. 7. Os fatos relatados pela consumidora podem constituir, pelo menos em tese, a prática de método comercial desleal (CDC, art. 6º, IV) contra a coletividade dos consumidores de plano de saúde que se utilizam do modelo de coparticipação das despesas. Dessa forma, e por aplicação analógica do art. 40 do Código de Processo Penal, determino a expedição de ofício à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. PRODECON e para a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com cópia integral dos autos, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.”
(TJ-DF 07020376820168070020 DF 0702037-68.2016.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Contudo, do que consta dos autos, não foi demonstrado com clareza, que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS, o que, em tese, viola, o artigo 16, caput, e inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Ademais, verifica-se inexistir irreversibilidade no caso, vez que ao suspender a cobrança, ainda sim, ao final do processo, poderá a agravada tomar as providências para efetivar a cobrança e o pagamento se for o caso, em face da agravante.

Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, merece reparos, diante do risco de dano ao tratamento da agravante, cuja suspensão da cobrança deverá ser mantida até o deslinde da controvérsia em primeira instância.

Não bastasse isso, deve prevalecer à proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, PROVEJO o recurso para suspender a cobrança de coparticipação do plano de saúde da criança, bem como se abstenha de suspender o fornecimento do serviço contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023